Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso dos autos a parte embargante não indica qualquer vício no acórdão, limitando-se a aduzir a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância. Entretanto, há pedido de prequestionamento, motivo pelo qual os Embargos de Declaração foram conhecidos.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.